Tribunal: TJSP
Processo: 1026073-96.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, in casu, verificada abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente. A capitalização de juros em periodicidade diária deve

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, in casu, verificada abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente. A capitalização de juros em periodicidade diária deve estampar expressamente a taxa diária de juros. Capitalização permitida, mas de forma mensal. Precedentes. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Tarifa de registro. Cobrança válida. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação de que o respectivo serviço foi prestado pela instituição financeira. Ilegalidade de sua fixação. Necessidade de restituição de forma simples. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.